Tribunal: STF
Processo: MS 38464
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACORDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL INTERINO PELO EXPEDIENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2022, por Hellen Uyemura Igaki, contra ato do “Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0009961-91.2020.2.00.0000”.



O caso



    2. Quanto ao prazo de cento e vinte dias para a impetração, a impetrante afirma que “a decisão contra a qual se pede a concessão da segurança foi publicada em 05/11/2021 (cinco de novembro de dois mil e vinte e um), pelo pleno do Conselho Nacional de Justiça, dando ciência a interessada do ato impugnado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “ficou decidido por maioria em nomear como o substituto, Sr. HALISSON LUIZ FONSECA COSTA, como responsável interino da serventia vaga (Cartório do Único Ofício de São Francisco do Pará), por entenderem que sua nomeação como substituto pelo delegatário anterior (Thiago Cardoso Coutinho), ocorreu dentre as formalidades e requisitos exigidos, mesmo após ficar COMPROVADO que esse substituto mais antigo foi nomeado apenas 5 (cinco) dias, antes da renúncia do Delegatário anterior” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão do CNJ no PCA deixou de observar o julgamento da ADI 1.183, que estabeleceu que [quanto a]o substituto, após seis meses ininterruptos no exercício da substituição na atividade notarial e registral, a solução constitucionalmente válida é a indicação, como ‘substituto’, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral”(fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “o que deveria prosperar no Julgamento do PCA pelo CNJ, é o entendimento que após a renúncia do Delegatário anterior, Thiago Cardoso Coutinho, 17/08/2020, já teria transcorrido o prazo máximo de seis meses para que o substituto, Halisson Luiz Fonseca Costa, permanecesse no exercício da atividade notarial e registral na serventia vaga, ora em análise, desta forma não mais caberia o exercício da interinidade pelo substituto na serventia vaga” (fls 12 e 13, e-doc. 1).



    Alega que “o atual interino, NÃO se enquadra na denominação de substituto mais antigo, previsto no Provimento nº 77 do CNJ, artigo 5º, que prevê a nomeação de responsável interino de serventia vaga, posto que restou comprovado o pequeno lapso de tempo que Halisson Luiz Fonseca Costa permaneceu como substituto do Delegatário anterior, tempo esse que segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não se enquadra na concepção de substituto mais antigo, assim não sendo sensato que apenas cinco dias possa configurar substituto mais antigo, tendo em vista o ordenamento previsto em nossa Legislação que regulam o complexo concurso público de provas e títulos a que os candidatos se submetem para a outorga na delegação, por meio de concurso público, sendo esse um certame que envolve diversas fases, a saber: prova objetiva, dissertação, oral e investigação da vida pregressa do candidato” (fl. 20, e-doc. 1).



    Realça que “o presente Mandado de Segurança (também) presta a garantir direito líquido e certo desta Impetrante, em ser novamente designada como responsável interina da serventia vaga, tendo em vista que foi devidamente nomeada pelo TJ/PA, em cumprimento ao Provimento nº 77 do CNJ, artigo 5º, ‘caput’, conforme a manifestação da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, corroborado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do PCA acima citado, que afirmam que o substituto, Halisson Luiz Fonseca Costa, não seria considerado substituto mais antigo, uma vez que apenas ficou como substituto do antigo Delegatário apenas por cinco dias, antes desse renunciar”(fl. 21, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de Medida Liminar determinando a suspensão do ato abusivo e ilegal impugnado até o julgamento final do presente mandamus”(fl. 8, e-doc. 1).



    No mérito, pede:



    “A procedência do pedido, com a concessão da segurança para:



    f-I) Reformar o acórdão lavrado pelo CNJ, nos autos dos Procedimento Administrativo nº 0009961-91.2020.2.00.0000 em conformidade com a ADI 1.183; f-II) Reformar o v. Acórdão impugnado e ato contínuo, mande a cassar o ato administrativo de nomeação de interino o substituto, Halisson Luiz Fonseca Costa, e a expedição de ato administrativo designando como responsável interina a impetrante, finalizado o período de seis meses ininterruptos de exercício da atividade notarial e registral pelo atual interino ( substituto), iniciado a contagem em 18/11/2021;



    ou, subsidiariamente, que determine um novo julgamento por daquele Conselho Nacional de Justiça, devendo desta vez, observar a ADI 1.183, não sendo sensato considerar como substituto mais antigo, Sr. HALISSON LUIZ FONSECA COSTA, que foi nomeado pelo anterior Delegatário apenas 5 dias antes da sua renúncia” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie em exame, não há comprovação de vício jurídico a atrair a atuação deste Supremo Tribunal, não havendo base de direito a justificar a presente impetração por ser carente de comprovação prática de ilegalidade ou abuso de poder.



    O Procedimento de Controle Administrativo n. 0009961-91.2020.2.00.0000 foi proposto por Halisson Luiz Fonseca Costa contra decisão do Tribunal de Justiça do Pará que designou Hellen Uyemura Igaki “para responder interinamente pelos serviços do Cartório do Único Ofício da Comarca de São Francisco do Pará” (fl. 4, e-doc. 6).



    Nos termos do voto da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, o Conselho Nacional de Justiça, por maioria, “deu provimento ao recurso, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará a cassação do ato administrativo que designa a Sra. Hellen Uyemura Igaki, titular do Registro Civil de Pessoas Naturais e Notas de Vila de Jambuaçu/PA, para exercer a interinidade da Serventia de São Francisco do Paraná/PA (sic) e a nomeação do requerente para assumir a interinidade da referida serventia extrajudicial” (fl. 1, e-doc. 3). 



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Ao que se infere do exame dos autos, o requerente deste pedido de providências, ao tempo da declaração de vacância da serventia, era o substituto mais antigo, fato este que lhe assegura a primazia da designação para o exercício interino do expediente, a teor do artigo 39, § 2º, da Lei Federal n.º 8.935/1994 e do artigo 2º, § 1º, do Provimento CNJ n.º 77/2018.



    Com efeito, o Provimento CNJ nº 77/2018, que foi referendado pelo Plenário do CNJ, à unanimidade, estabeleceu uma ordem sucessiva, em caso da vacância da serventia extrajudicial, obedecendo um raciocínio lógico e visando, ao fim, a melhor prestação de serviços públicos.



    Em primeiro lugar, deve ser designado o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente (art. 2º, caput).



    (...)



    Em segundo lugar, em ‘não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago’ (art. 5º, caput).



    (...)



    E como terceira hipótese, no § 1º do art. 5º do Provimento CNJ nº 77/2018, está disposto que ‘não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral’.



    Essa ordem sucessiva à designação dos interinos – iniciando-se sempre pelo substituto mais antigo e, em não sendo possível, perpassando por delegatário que detenha a mesma atribuição no município ou cidade vizinha e, por fim, até chegar à designação como interino do substituto de outra serventia formado em direito com no mínimo dez anos de exercício na área notarial ou registral – além de ter sido estabelecida no Provimento CNJ nº 77/2018, o qual, como já visto, foi referendado à unanimidade pelo Plenário do CNJ, está sedimentada nos vários julgados proferidos pelo Plenário desta Corte (...)



    Sob um prisma, destaca-se que a Constituição da República de 1988, a despeito de consagrar a regra da realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro, não estabelece distinções entre a situação jurídica dos delegatários que, após 1988, foram investidos por meio de concurso público e a dos que, antes do advento da novel Constituição, haviam recebido outorgas com respaldo na legislação vigente à época.



    (...)



    Por outro lado, evidencia-se igualmente frágil a compreensão que situa em grau de equivalência a outorga de delegação com a designação de responsável interino pelo expediente de serventia extrajudicial vaga.



    (...)



    In casu, afigura-se imperativa a nomeação do requerente deste procedimento como interino da unidade extrajudicial da qual era o substituto mais antigo no momento da declaração de vacância da serventia.



    Não se olvida, neste ponto, que o requerente exerceu o cargo de oficial substituto por período diminuto, circunstância considerada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Pará, alinhada à manifestação da Corregedoria local, como fundamento apto a afastar do caso concreto o comando vertido no artigo 2º do Provimento 77/2018 e nomear, como interina, uma delegatária que teria ficado à frente da unidade de 09/04 a 16/07/2020 (Id 4341844).



    Ora, se é certo que o oficial substituto ficou por reduzido período nesta condição, também é certo que o lapso pelo qual perdurou a interinidade da Sra. Hellen Uyemura Igaki não é, da mesma forma, significativo.



    Não há que se perder de vista, outrossim, que, consoante reconhecido no bojo do voto do eminente Conselheiro Relator, nem a Lei 8.935/94, tampouco o Provimento 77/2018, cogitam de prazo mínimo ao exercício da substituição.



    Neste contexto, tendo o Conselho Nacional de Justiça tomado conhecimento do caso concreto, importa consignar que, sob a minha ótica, não há espaço para discricionariedade na aplicação da lei de regência.



    Ressalva-se, por derradeiro, que, não havendo direito subjetivo à interinidade, a nomeação efetuada à luz do artigo 39, § 2º, da Lei Federal n.º 8.935/1994 e artigo 2º, § 1º, do Provimento CNJ n.º 77/2018, poderá ser revista a qualquer tempo, acaso evidenciada a existência de fraude quando da nomeação do substituto como medida antecedente à renúncia da delegação” (e-doc. 3, grifos no original).



    Depreende-se do acórdão que, observando a ordem de designação de responsável interino pelo expediente de serventia extrajudicial vaga prevista no Provimento n. 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça, norma aplicável ao caso, o Conselho Nacional de Justiça determinou que Halisson Luiz Fonseca Costa, substituto mais antigo quando da vacância do Cartório do Único Ofício de São Francisco do Pará, exercesse a interinidade naquela serventia extrajudicial.



    6. A impetrante sustenta que “o Direito líquido e certo que se procura tutelar através do presente Mandado de Segurança, consubstancia-se no direito que tem a impetrante, de ser nomeada responsável interina da serventia vaga, posto trata-se de Delegatária (concursada) que atende aos preceitos da ADI 1183 do STF, após transcorrido o prazo máximo de 6 (seis) meses do exercício da atividade notarial e de registro, pelo interino atual, ora substituto, Halisson Luiz Fonseca Costa” (fl. 19, e-doc. 1).



    A ação direta de inconstitucionalidade n. 1.183 foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil PC do B contra o art. 20, o inc. II do art. 39 e o art. 48 da Lei n. 8.935/1994, que “Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro”.



    Naquela ação, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, “apenas para declarar inconstitucional a interpretação que extraia do art. 20 da Lei nº 8.935/94 a possibilidade de que prepostos (não concursados), indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses. Declarou, ainda, que, para essas longas substituições (maiores que 6 meses), a solução constitucionalmente válida é a indicação, como ‘substituto’, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ‘ad hoc’, quando não houver interessados, entre os titulares concursados, que aceitem a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da(s) vaga(s)” (ADI 1.183, Relator o Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2021).



    Em seu voto condutor, o Ministro Nunes Marques anotou, quanto à finalidade e aos limites da norma previstos no art. 20 da Lei Federal n. 8.935/94, que estabelece a possibilidade de indicação de preposto para exercício das atividades inerentes ao cargo de notário ou oficial de registro, durante a ausência ou impedimento do titular:



    “Bem analisada a norma e o seu contexto, verifica-se que a solução criada pelo art. 20 da Lei 8.935/94 tem por objetivo resolver ausências eventuais ou breves vacâncias. A prova maior disso está no nome do capítulo da lei no qual está o art. 20: “Dos prepostos”.



    Ora, ‘preposto’, como se sabe, tem um significado consagrado em direito: é um encarregado de negócios em uma empresa, um auxiliar que age por conta e risco do preponente. Nesse sentido, o art. 1.178 do Código Civil dispõe:



    ‘Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.



    Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.’



    Portanto, quando o art. 20 da Lei 8.935/94 admite a substituição do notário ou registrador pelo preposto, naturalmente o faz para ajustar as situações de fato que normalmente ocorrem. O Oficial do Registro ou Notário, como qualquer ser humano, pode precisar afastar-se do trabalho, por breves períodos, seja por motivo de saúde, ou para realizar uma diligência fora da sede do cartório, ou mesmo para resolver algum problema particular inadiável. E o serviço registral ou notarial não pode ser descontinuado, daí a necessidade de que exista um agente que possa assumir precariamente a função nessas contingências, até que o titular retome a sua função.



    É de ressaltar-se, porém, que a Lei 8.935/94, no artigo ora discutido (art. 20, caput), ao não estipular prazo máximo para a substituição, pode, de fato, passar a falsa impressão de que esse preposto poderia assumir o serviço por tempo indefinido, em longas ausências do titular ou mesmo na falta de um titular.



    Tendo em vista que o § 3º do art. 236 da Constituição Federal estipulou em 6 (seis) meses o prazo máximo para a realização de concurso público, em caso de vacância (‘§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses’), extrai-se da referida norma que a substituição precária de um notário ou registrador por agente ‘ad hoc’ não pode superar esse prazo, sob pena de infringência do § 3º do art. 236 da Constituição Federal. 



    Em casos de longas ausências, como tais consideradas aquelas superiores a 6 (seis) meses, apenas um outro notário ou registrador, devidamente concursado, pode assumir a titularidade do cartório, até que se ultime o concurso para a admissão de um novo titular .



    A ser de outro modo, admitir-se-ia, por via indireta, a ocupação da titularidade da serventia sem a observância do prévio concurso público, que é uma exigência constitucional expressa (CF, art. 236, § 3º). Em tal caso, a preposição perderia o seu caráter precário e se assemelharia a uma autêntica sucessão, com flagrante ofensa à Constituição” (ADI 1.183, Relator o Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2021).



    7. Diferente do que sustenta a impetrante, o acórdão apontado coator não desrespeitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.183.



    O Procedimento de Controle Administrativo n. 0009961-91.2020.2.00.0000 restringiu-se a verificar se o requerente, Halisson Luiz Fonseca Costa, titularizava o direito de exercer, naquele momento, a interinidade da serventia de São Francisco do Pará, à luz do Provimento n. 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça.



    A despeito de a impetrante invocar precedente deste Supremo Tribunal para corroborar a pretensão de ser designada responsável interina daquela serventia extrajudicial, a aplicabilidade dos efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.183 demandaria o cumprimento de requisito que não se teria concretizado na espécie vertente.



    Conforme mencionado, este Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição da República à norma do art. 20 da Lei n. 8.935/1994, afirmando ser vedada “a possibilidade de que prepostos (não concursados), indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses” (ADI 1.183, Relator o Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2021).



    Na espécie em exame, o prazo de seis meses desde o início do exercício da interinidade por Halisson Luiz Fonseca Costa ainda não transcorreu, como realçado pela própria impetrante na petição inicial:



    “Destaca-se que o prazo de seis meses iniciou em 18/11/2021 (dezoito de novembro de dois mil e vinte e um), data que foi alterado o nome do responsável interino da serventia vaga para o nome do substituto, passando o mesmo ao exercício da atividade notarial e de registro na serventia vaga” (fl. 12, e-doc. 1).



    8. A impetrante pretende valer-se da via mandamental também de forma preventiva, insurgindo-se contra eventual conclusão do Conselho Nacional de Justiça sobre a permanência do atual interino da serventia de São Francisco do Pará por período superior a seis meses. É o que se extrai do seguinte excerto da petição inicial:



    “O ato abusivo e ilegal, combatido através do presente writ, consubstancia-se no v. Acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento Administrativo de nº 0009961-2020.2.00.0000, prolatado pela Conselheira Maria Thereza de Assis Moura que julgou procedente o procedimento de controle administrativo proposto por Halisson Luiz Fonseca Costa contra o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo esse o voto condutor que mandou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cassar o ato administrativo de nomeação da Delegatária, ora impetrante, como responsável interina do Cartório do Único Ofício de São Francisco do Pará e determinou ao referido Tribunal, de forma ilegal, a nomeação do substituto, Halisson Luiz Fonseca Costa, como responsável interino da serventia vaga (Cartório do Único Ofício de São Francisco do Pará), sem estabelecer o prazo de seis meses ininterruptos de exercício da interinidade pelo substituto na serventia vaga, em descumprimento da ADI 1.183, e assim ferindo, Direito líquido e certo da Impetrante” (fl. 11, e-doc. 1, grifos nossos). 



    No julgamento do Mandado de Segurança n. 25.009, Relator o Ministro Carlos Velloso, este Supremo Tribunal assentou que “a segurança preventiva pressupõe a existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorre de atas concretos da autoridade pública" (Tribunal Pleno, DJ 1º.12.2004).



    Em sentido idêntico é o entendimento doutrinário, por exemplo, de Daniel Assumpção Neves:



    “O chamado ‘mandado de segurança preventivo’ exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indícios nesse sentido” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações constitucionais – 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013, pg. 97).



    Não se constata, do ato apontado coator, indício de permissão para a continuidade de Halisson Luiz Fonseca Costa no exercício da interinidade da serventia de São Francisco do Pará após decorridos seis meses da nomeação.



    9. A impetrante ainda sustenta que seu direito líquido e certo de exercer a interinidade da serventia de São Francisco do Pará se respaldaria no Provimento n. 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça.



    Alega que “restou comprovado o pequeno lapso de tempo que Halisson Luiz Fonseca Costa permaneceu como substituto do Delegatário anterior, tempo esse que segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não se enquadra na concepção de substituto mais antigo, assim não sendo sensato que apenas cinco dias possa configurar substituto mais antigo (...)”.



    Esse argumento foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, ao fundamento de que, “se é certo que o oficial substituto ficou por reduzido período nesta condição, também é certo que o lapso pelo qual perdurou a interinidade da Sra. Hellen Uyemura Igaki não é, da mesma forma, significativo”.



    Embora a impetrante defenda entendimento contrário ao firmado no acórdão alegado como coator, tem-se assentado que o Conselho Nacional de Justiça pautou-se pelas normas que regem a “designação de responsável interino pelo expediente de serventia extrajudicial vaga” (art. 1º do Provimento CNJ n. 77/2018).



    Rever o decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, no caso agora apreciado, esbarra no óbice do entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual não compete a estas Casa atuar como instância revisora das decisões daquele Conselho.



    10. A análise do ato apontado como coator é suficiente para demonstrar a carência de elementos comprobatórios, de plano, ilicitude, abusividade ou exorbitância na atuação do Conselho Nacional de Justiça, cuja decisão, suficientemente motivada, não atrai a competência deste Supremo Tribunal, devendo-se submeter às vias recursais próprias.



    Ausente, portanto, demonstração de algum direito da impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    11. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora